Tribunal: STF
Processo: ADPF 1134
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não atendimento do requisito da subsidiariedade. Existência de outros meios capazes de sanar a lesividade. Situação jurídica individual e concreta. Pretensão de natureza subjetiva. Inviabilidade de defesa por meio de ação de controle concentrado. Conhecimento e não provimento do agravo regimental.



    1. A subsidiariedade constitui pressuposto de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99). Precedentes.



    2. In casu, verifica-se a não satisfação do requisito da subsidiariedade não só porque o ato contra o qual se insurge a presente arguição poderia ter sido objeto de impugnação, de forma adequada e com eficácia real, na via do processo subjetivo, mas também e, sobretudo, porque se pretende, com a presente ação, tutelar uma situação jurídica individual e concreta que não pode ser instrumentalizada pelo manejo de um processo objetivo, “sob pena de se banalizar o instituto da arguição e se transmudar sua natureza de processo objetivo para subjetivo” (v.g., ADPF nº 455-AgR, de minha relatoria, DJe de 28/6/23). 



    3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.